Tribunal: TJSP
Processo: 2055022-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prejudicialidade da impetração relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais e/ou excesso de prazo na formação da culpa. Superveniência de sentença condenatória, com vedação ao direito de apelar em liberdade. Pretensão de libertação da paciente como medida preventiva à propagação do coronavírus. Impossibilidade de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prejudicialidade da impetração relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais e/ou excesso de prazo na formação da culpa. Superveniência de sentença condenatória, com vedação ao direito de apelar em liberdade. Pretensão de libertação da paciente como medida preventiva à propagação do coronavírus. Impossibilidade de adoção da Recomendação no 62/2020 do C.CNJ, diante da inexistência de comprovação de que a paciente faça parte do grupo de risco de complicações decorrentes de contaminação pela Covid-19, bem como de que possua filha menor ou de que seja a única responsável pelos cuidados da infante. Writ prejudicado em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, denegada a ordem, quanto ao pedido de colocação da paciente em liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055022-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
LUSINAURO BATISTA DO NASCIMENTO e Paciente FERNANDA ALMEIDA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos
requisitos legais e /ou excesso de prazo e denegaram a ordem em relação ao pedido
libertação da paciente diante da pandemia da Covid-19.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46129
HABEAS CORPUS No 2055022-14.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CRIMINAL
PACIENTE: FERNANDA ALMEIDA FERNANDES
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prejudicialidade da impetração
relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, por
ausência dos requisitos legais e/ou excesso de prazo na formação
da culpa. Superveniência de sentença condenatória, com vedação
ao direito de apelar em liberdade. Pretensão de libertação da
paciente como medida preventiva à propagação do coronavírus.
Impossibilidade de adoção da Recomendação no 62/2020 do
C.CNJ, diante da inexistência de comprovação de que a paciente
faça parte do grupo de risco de complicações decorrentes de
contaminação pela Covid-19, bem como de que possua filha
menor ou de que seja a única responsável pelos cuidados da
infante. Writ prejudicado em relação ao pedido de revogação da
prisão preventiva, denegada a ordem, quanto ao pedido de
colocação da paciente em liberdade.
O Dr. Lusinauro Batista Do Nascimento, Advogado impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
FERNANDA ALMEIDA FERNANDES, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo
do Campo, que indeferiu seu pedido de liberdade provisória (fls. 459/468
dos autos de origem).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo para
formação da culpa da paciente, que se encontra presa desde 26/06/2019,
ressaltando que a Defesa não concorreu para a demora experimentada.
Alega, outrossim, que a decisão a quo carece de fundamentação idônea,
porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos requisitos
legais autorizadores da manutenção da prisão cautelar. Argumenta, ainda,
que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e possui uma filha
com 14 anos incompletos. Assevera, outrossim, que a acusada faz jus à
liberdade também como medida preventiva à Covid-19, nos termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva da paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela
concessão da liberdade provisória à acusada, mediante a fixação de
cautelares alternativas à prisão.
Indeferida a liminar (fl. 07) e prestadas às informações de estilo
pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 13/16), que vieram
acompanhadas de cópias do processo (fls. 17/91), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 94/101).
É o relatório, em síntese.
Conforme se verifica dos autos de origem, o feito foi sentenciado e a
paciente foi condenada como incursa nas sanções do artigo 33, caput da
Lei no 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no
piso mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 605/616 dos
autos de origem).
Destarte, prejudicado se encontra o pedido de revogação da prisão
preventiva por ausência dos requisitos legais e por excesso de prazo na
formação da culpa, já que a prisão mudou de título, decorrendo, agora, de
sentença condenatória, encontrando-se satisfatoriamente fundamentada
tal como exige o art. 387, § 1o do CPP -, a impossibilidade do recurso em
liberdade.
Por fim, reputo infundada a alegação de necessidade de concessão
da ordem diante da Recomendação no 62/2020 do C. CNJ.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
explicitadas (art. 4o da Recomendação), uma vez que não restou
minimamente comprovado que a paciente, pessoa relativamente jovem,
com 34 anos de idade (fl. 16 dos autos de origem), faça parte do grupo de
risco de contaminação pelo COVID-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente
demonstração de que na unidade prisional em que se encontra custodiada
o risco de contaminação seja maior em relação à permanência da paciente
em liberdade.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Para que não se alegue omissão, o fato de a paciente possuir filha
menor - condição pessoal que nem ao menos restou suficientemente
comprovada, como inevitavelmente incumbia ao impetrante - não é,
isoladamente, suficiente para a concessão da prisão domiciliar (art. 318,
do CPP), até porque não há evidências nos autos sobre a
imprescindibilidade da presença da paciente ou mesmo de que seja a
única responsável pelos cuidados da menor, que, certamente, deve estar
amparada por familiares.
Assim sendo, a revogação da prisão cautelar, como medida
preventiva à propagação da Covid-19, não se afigura a medida mais
adequada. Deve, portanto, a paciente seguir encarcerada, respondendo
pelos seus desvios.
Ante o exposto, julgo prejudicada a impetração quanto ao pedido
de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e /ou
excesso de prazo e denego a ordem em relação ao pedido libertação da
paciente diante da pandemia da Covid-19.
SÉRGIO COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055022-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assinatura Eletrônica